Tribunal: TJMT
Processo: 0004090-86.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004090-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se Recurso de Apelação interposto por instituição bancária contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da coisa julgada material, decorrente de demanda anterior com idêntica causa de pedir, pedido e partes, já decidida com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de ajuizamento de nova ação de embargos à execução fiscal, tendo em vista a existência de sentença anterior transitada em julgado, que versou sobre os mesmos créditos tributários e foi proposta pelas mesmas partes, com idêntico objeto.

III. Razões de decidir

3. Verificada a tríplice identidade entre as demandas – partes, causa de pedir e pedido – e havendo pronunciamento judicial anterior com trânsito em julgado, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material, a obstar o prosseguimento da nova demanda.

4. As alegações veiculadas no recurso, lastreadas em fundamentos jurídicos não deduzidos na petição inicial dos embargos, configuram inovação recursal, razão pela qual não podem ser conhecidas nesta fase processual.

5. A ausência de fato novo juridicamente relevante ou de causa de pedir autônoma inviabiliza a rediscussão da matéria, sendo correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento:
"

É incabível a propositura de nova ação de embargos à execução fiscal quando já houver decisão transitada em julgado em demanda anterior, na qual se verifique a identidade de partes, causa de pedir e pedido, operando-se os efeitos da coisa julgada material".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 337, §2º; 485, V; 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AC 1102030-9; TJMT, ED 1052515-017529-3004; TJSC, Apelação 5008265-42.2023.8.24.0005.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Amini Haddad Campos, juíza de direito, que,
nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” n.º 0004090-86.2016.8.11.0041, ajuizada em
desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, cujo trâmite ocorre na

Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá
, MT,
julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID.

285555391):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de embargos à execução, opostos pelo BANCO BRADESCO S.A, em razão da execução fiscal de número 0015172-51.2015.8.11.0041.

Em sua defesa, o embargante argumenta, em bosquejo, que as CDA’s não possuem todos os requisitos legais e, via de consequência, há evidente carência da ação.

No mérito, aduz não ter praticado os fatos que ensejaram as multas. Seguiu afirmando buscar sempre observar as normativas consumeristas e que não houve qualquer tipo de lesão ao consumidor.

Diante disso requereu, preliminarmente, a extinção do feito executivo e, no mérito, o acolhimento dos embargos (Id. 42195744, fls. 04/22).

Em sua impugnação, o embargado refutou a tese aventada e requereu o prosseguimento do feito (Id. 42195744, fls. 37/46).

Posteriormente, o Município se manifestou nos autos para informar que o executado, ora embargante, depois da penhora, apresentou novos embargos sob o número 1030085-45.2020.8.11.0041 e que o referido processo já foi julgado, com o devido trânsito em julgado da sentença (Id. 66111687).

É o bastante relato.

Com razão o embargado.

Isso porque, consoante se verifica no Sistema PJe, depois de citado, o embargante opôs embargos à execução sob o número 0004090-86.2016.8.11.0041.

Contudo, depois de realizada a penhora, propôs novos embargos à execução (número 1030085-45.8.11.0041), com identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Nesse sentido, nada obstante propositura posterior, a segunda defesa fora julgada, com a rejeição do pedido e trânsito em julgado (Ids. 48155491 e 6560282, dos autos de número 1030085-45.8.11.0041).

Com efeito, no que pese o julgamento ter ocorrido nos embargos mais recentes, há que se observar a eficácia preclusiva da coisa julgada, de modo que deverá ser respeitado o julgamento de mérito proferido nos autos de número 1030085-45.8.11.0041, com a consequente extinção do presente feito.

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - HAVENDO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DE AÇÃO COM O MESMO OBJETO DA PRESENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LITISPENDÊNCIA, MESMO QUE A PRESENTE DEMANDA TENHA SIDO AJUIZADA PRIMEIRO.
Evidente que o trânsito em julgado, mesmo que de demanda ajuizada posteriormente, suplanta a litispendência. Ora, se o objetivo dos dois institutos, em ultima análise, é evitar decisões judiciais contraditórias, não faz sentido desconstituir uma sentença já consolidada e, diga-se, cumprida, a fim de que seja proferido novo julgamento
.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 2 (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1102030-9 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Arquelau Araujo Ribas - Unânime - J. 20.02.2014)

Ante o exposto, julgo extintos os presentes embargos, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §§ 2º e 10, do Código de Processo Civil).

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito
”.

Em face da referida decisão, a parte embargante, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID 285555393), os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 215092268):

“
Vistos etc.

Cuida-se de
embargos de declaração
.

De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar o acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
In verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante não prospera, na medida em que inexiste qualquer dos citados vícios, tratando-se de mera irresignação.

A propósito, colha-se o seguinte julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VÍCIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - ALTERAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - A discordância do embargante quanto ao conteúdo decisório não resulta na existência dos vícios constantes ao art. 1.022 do CPC/2015. De igual modo, a análise das provas e argumentos em sentido contrário ao que é almejado pela parte não respalda a alteração do julgado por meio da via estreita dos aclaratórios - Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10525150175293004 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/03/2019, Data de Publicação: 11/04/2019)

Portanto, não evidenciado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é de se rejeitar o presente recurso.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.023 do CPC, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito,
JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES
, permanecendo inalterada a decisão vergastada.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que não há que se falar em coisa julgada no caso em apreço.

Sustenta que os embargos à execução foram manejados em razão de fato superveniente, o que, a seu juízo, justifica a admissibilidade da nova impugnação, nos termos dos arts. 342, 493 e 505 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, salienta que a ausência de identidade entre os fundamentos jurídicos das ações inviabiliza o reconhecimento da coisa julgada, razão pela qual pugna pelo regular prosseguimento dos presentes embargos à execução.

Assevera, também, que a Certidão de Dívida Ativa não preenche os requisitos formais estabelecidos na legislação de regência, uma vez que não indica, de maneira clara e específica, os dispositivos legais supostamente infringidos, tampouco explicita os critérios adotados para a apuração dos juros de mora e demais encargos legais, configurando afronta ao disposto na Lei n.º 6.830/1980.

Além disso, argumenta que os autos de infração que embasaram a imposição das penalidades pecuniárias não podem subsistir, haja vista a inexistência de violação às normas do Código de Defesa do Consumidor que legitimasse a lavratura das referidas multas, o que, segundo alega, revela manifesta nulidade dos títulos executivos.

Consigna, ainda, que a penalidade pecuniária imposta se reveste de natureza confiscatória e valor manifestamente excessivo, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, notadamente aqueles consagrados no art. 5º, incisos LIV e XLV, da Constituição da República.

Subsidiariamente, pontua que, na eventualidade de manutenção da multa imposta, esta deve ser reduzida a patamar módico e compatível com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios que regem a função sancionatória do Estado e ao postulado da mínima intervenção.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Por todo o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença de piso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se a execução embargada pelas inconsistências da CDA acima apontadas e o caráter confiscatório da multa aplicada.

Outrossim, na hipótese de Vossas Excelências entenderem por manter válida a CDA questionada, requer a redução da multa aplicada para valor menor do que o fixado na sentença, em homenagem ao princípio do não confisco e da eficiência, com a consequente redistribuição da sucumbência.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 285555852, por via das quais parte apelada requer, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de evidente inovação recursal.

No mérito, caso ultrapassada a preliminar, pugna pela manutenção da r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Amini Haddad Campos, juíza de direito, que,
nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” n.º 0004090-86.2016.8.11.0041, ajuizada em
desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, cujo trâmite ocorre na

Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá
, MT,
julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (ID.

285555391).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
06.04.2016
,
a Ação de Execução Fiscal n.º 0015172-51.2015.8.11.0041, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A,
visando ao recebimento dos créditos provenientes de multa administrativa, inscritos nas CDA’s n.º 1087791/2015, 1087792/2015, 1087793/2015, 1087794/2015, 1087795/2015, 1087796/2015, 1087797/2015, 1087798/2015, 1087799/2015, 1087800/2015, 1087801/2015, 1087802/2015, 1087803/2015, 1087804/2015, 1087805/2015, 1087806/2015, 1087807/2015, 1087808/2015, 1087809/2015, 1087810/2015, 1087811/2015, 1087812/2015, 1087814/2015, 1088329/2015, 1088330/2015, 1088331/2015, 1088332/2015, 1088333/2015, 1088334/2015, 1088335/2015, 1088336/2015, 1088641/2015, 1088642/2015, 1088643/2015 e 1088644/2015
, cujos valores alcançavam, à época, a importância de
R$
736.545,70 (setecentos e trinta e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos).

Regularmente citada, a parte executada apresentou carta de custódia de Letras Financeiras do Tesouro, com a finalidade de garantir o juízo da execução e, na sequência, opôs os presentes Embargos à Execução. Na petição inicial, a parte embargante arguiu, em preliminar, a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa, bem como a ocorrência da prescrição dos créditos tributários executados. No mérito, suscitou a inexistência de infração que justifique a imposição das penalidades e aponta a ilegalidade da multa aplicada.

O ente municipal apresentou impugnação (ID. 285555368, págs. 60/69), na qual alegou a inadmissibilidade dos embargos à execução, sob o argumento de ausência de garantia idônea do juízo, requisito essencial à sua regular apreciação, nos termos do art. 16, §1º, da Lei n.º 6.830/1980.

Posteriormente, o município apresentou petição, no ID. 285555383, sustentando, em suma, que a instituição bancária opôs dois Embargos à Execução relativamente ao mesmo crédito tributário, sendo que os embargos autuados sob o n.º 1030085-45.2020.8.11.0041, distribuídos em 03.07.2020, foram julgados em primeiro lugar, com a improcedência dos pedidos iniciais e o consequente trânsito em julgado, sem interposição de recurso pelas partes.

Diante desse cenário, sustentou estar configurada a litispendência — ou, alternativamente, a coisa julgada material — ante a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ambos os feitos, nos exatos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida, proferida em 09.08.2022, por meio da qual foi julgada extinta a demanda, em razão da coisa julgada. Irresignada, a parte promovente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 1.023 do CPC, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito,
JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES
, permanecendo inalterada a decisão vergastada”.

(ID. 285555397).

Inconformada, a parte embargante/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que a parte apelante suscita, em sede recursal, argumentos que não foram oportunamente deduzidos na petição inicial dos embargos à execução, a exemplo da alegação de inconstitucionalidade da multa à luz do princípio do não confisco, da invocação do princípio da eficiência administrativa, do pleito subsidiário de redução da penalidade imposta, bem como da arguição de nulidade do ato administrativo sancionador por ausência de motivação.

Referidas alegações configuram inovação recursal vedada, na medida em que não versam sobre matéria de ordem pública, tampouco decorrem de fatos supervenientes aptos a justificar sua apreciação em sede recursal, nos termos do art. 1.014, do Código de Processo Civil.

Consoante entendimento pacificado na jurisprudência pátria, revela-se inadmissível à parte inovar em sede recursal por meio da introdução de fundamentos não oportunamente deduzidos na fase de conhecimento, ressalvadas unicamente as hipóteses de matérias cognoscíveis
ex officio
ou de fatos supervenientes devidamente comprovados. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“
RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – APELO NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do
recurso
que inova no
processo
, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC
. (N.U 0001054-57.2001.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO A QUO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. 2. Conforme estabelece o art. 1013, § 1º, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo. 3. Recurso de Apelação Não Conhecido. (TJ-MT 00007056620168110030 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2021)”.

Diante disso, impõe-se o
não conhecimento do apelo quanto aos pontos inovadores
, porquanto inadmissíveis em sede recursal, sob pena de afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e à estabilidade da relação processual, nos moldes delineados pelo Código de Processo Civil.

Em dando seguimento ao feito, importante salientar que
a coisa julgada material se caracteriza pela imutabilidade e indiscutibilidade da decisão judicial de mérito, não mais sujeita a recurso, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, impedindo-se, assim, a rediscussão da mesma matéria entre as mesmas partes, sob idênticos fundamentos, em nova demanda.

A preclusão material consubstanciada na coisa julgada visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a segurança das decisões judiciais, de modo que, uma vez proferido pronunciamento jurisdicional definitivo, não se admite a reabertura da controvérsia, sob pena de afronta à autoridade da decisão transitada em julgado.

Nesse cenário, imprescindível salientar que a configuração da coisa julgada demanda a verificação da tríplice identidade entre as ações — partes, causa de pedir e pedido — conforme dispõe o art. 337, § 2º, do CPC. Estando presentes tais elementos, a propositura de nova ação sobre a mesma matéria enseja o reconhecimento de litispendência ou de coisa julgada, a depender da fase processual em que se encontra o feito anterior.

No caso em apreço, constata-se que a instituição bancária opôs dois embargos à execução — autos de n.º 0004090-86.2016.8.11.0041 e 1030085-45.2020.8.11.0041 —, ambos versando sobre os mesmos títulos executivos, oriundos da execução fiscal de n.º 0015172-51.2015.8.11.0041. Ressalte-se que a demanda distribuída posteriormente foi regularmente sentenciada, tendo os pedidos iniciais sido julgados improcedentes, com o trânsito em julgado ocorrido em 17.09.2021.

Desse modo, diante do atual estágio processual e da persistência da identidade subjetiva e objetiva entre as ações — isto é, mesmas partes, causa de pedir e pedido —, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, não sendo juridicamente admissível reabrir a discussão acerca da validade dos referidos títulos executivos em nova demanda, sob pena de violação à autoridade da decisão judicial definitivamente proferida. A propósito, colacionam-se precedentes que corroboram esse entendimento:

“ACIDENTE DO TRABALHO. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA . PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL JULGADA IMPROCEDENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL INSTRUÍDA COM OS MESMOS ATESTADOS MÉDICOS. COISA JULGADA MATERIAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SOLUÇÃO DE ACORDO COM O IRDR TEMA 15 DESTE TRIBUNAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM VIRTUDE DA REPETIÇÃO DE AÇÕES (UMA NA JUSTIÇA FEDERAL E OUTRA NA ESTADUAL). CONDUTA MALICIOSA E DESLEAL, COM O PROPÓSITO DE INDUZIR O JULGADOR A ERRO . MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DO INSS PROVIDO. Há litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente proposta, ainda pendente de julgamento, ou com decisão de mérito transitada em julgado, desde que entre elas haja identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos. Caracterizada a litispendência ou a coisa julgada, extingue-se, sem resolução de mérito, o processo da ação posterior, com fundamento no art . 485, inciso V, do Código de Processo Civil. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0020933-43.2013.8.24.0018/50000 firmou-se a seguinte tese referente ao Tema n. 15: "Nas ações acidentárias ajuizadas na Justiça Estadual contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que tenham por objeto qualquer dos benefícios previstos na Lei Federal n . 8.213/1991, será reconhecida a coisa julgada quando houver sentença de improcedência transitada em julgado na Justiça Federal, em demanda com as mesmas partes, causa de pedir (mesmas moléstias) e pedidos fungíveis ou não, em que tenha sido reconhecida a ausência de incapacidade laboral, salvo em caso de agravamento posterior do mal incapacitante, ou a ausência de nexo etiológico com acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparada." "Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art . 5º, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa' (RSTJ 135/187, 146/136)." (NEGRÃO, Theotonio e outro. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 40 . ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 144). (TJSC, Apelação n . 5008265-42.2023.8.24 .0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 02-04-2024). (TJ-SC - Apelação: 5008265-42 .2023.8.24.0005, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 02/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público)”.

“AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REALINHAMENTOS SALARIAIS . LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. MATERIA DE ORDEM PÚBLICA, PODENDO SER DECLARADA A QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL1. A litispendência e coisa julgada são matérias de ordem pública, podendo ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, porque não acobertadas pela preclusão.2 . Comprovado que o agravado repetiu ação idêntica à já decidida, é de ser reconhecida a litispendência/coisa julgada, com extinção da execução com fulcro nos arts. 267, V, e 301, §§ 1º, 2º e 3º, combinado com o art. 598 do CPC.Agravo interno desprovido.(TJ-RS - AGV: 70034246322 RS, Relator.: Romeu Marques Ribeiro Filho, Data de Julgamento: 07/04/2010, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2010)”.

Assim, conforme se depreende dos precedentes colacionados, evidenciada a identidade entre as ações, bem como a existência de decisão judicial anterior com trânsito em julgado, impõe-se, de forma inafastável, a incidência da coisa julgada material, o que torna inadmissível a rediscussão da controvérsia, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Importante salientar que, embora seja juridicamente admissível a propositura de nova demanda fundada em fatos e elementos supervenientes, aptos a configurar causa de pedir distinta, tal possibilidade exige a demonstração inequívoca de que os novos elementos são substancialmente diversos daqueles anteriormente submetidos à apreciação judicial e que não poderiam ter sido oportunamente deduzidos na ação originária.

Entretanto, não se vislumbra, no caso em exame, a existência de fato superveniente dotado de relevância e efetividade suficientes para afastar a identidade entre os feitos, tampouco se observa a formulação de nova causa de pedir autônoma e juridicamente idônea a legitimar a reabertura da discussão já definitivamente apreciada. O que se constata, em verdade, é a tentativa de reexame da mesma controvérsia, sob nova roupagem argumentativa, conduta expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Destaca-se, ainda, que a realização de penhora on-line, por si só, não consubstancia fato superveniente hábil a ensejar a propositura de nova ação de embargos à execução, especialmente na ausência de demonstração de violação a direito fundamental ou de efetiva restrição ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, diante da ausência de fato novo juridicamente relevante e da manutenção da tríplice identidade entre as demandas, revela-se incabível a reabertura da discussão sobre a validade dos títulos executivos anteriormente analisados, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada material e, por conseguinte, a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, consoante corretamente decidido pela magistrada de primeiro grau.

Dessa maneira, mostra-se incabível a análise dos embargos à execução, bem como do recurso de apelação, no que tange às alegações de nulidade e de pretensa inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa, à ocorrência de prescrição dos créditos tributários executados, à inexistência de infração apta a justificar a imposição das penalidades, assim como à suposta ilegalidade da multa aplicada, por se tratarem de matérias já definitivamente apreciadas em demanda anterior, estando, portanto, submetidas aos efeitos da coisa julgada material.

Registra-se, ainda, que a introdução extemporânea de teses jurídicas no âmbito recursal não possui o condão de modificar a causa de pedir deduzida na ação originária, sequer de afastar os efeitos da coisa julgada formada no feito anteriormente sentenciado, cuja eficácia preclusiva permanece íntegra e incólume.

À vista disso, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por se tratar de demanda obstada pela autoridade da coisa julgada.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO, EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025